Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-98.2024.8.11.0100
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001562-98.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDERSON JOSE CAPELUPPI GONCALVES - CPF: 049.130.391-21 (APELANTE), ALLEF BATISTA OLIVEIRA - CPF: 125.258.936-03 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANDERSON JOSE CAPELUPPI GONCALVES

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. SIGILO BANCÁRIO. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CHEQUE ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS DO CHEQUE ESPECIAL. LEGALIDADE. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PREVALÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à monitória, julgou procedente a ação monitória para constituir título executivo judicial relativo a débitos oriundos de cheque especial, empréstimo contratado por canal de autoatendimento e cartão de crédito, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais. O apelante sustentou violação ao sigilo bancário pela juntada de extratos, ilegalidade dos encargos contratuais, inexigibilidade parcial do débito e nulidade dos critérios de atualização monetária fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a juntada de extratos bancários pela instituição financeira em ação monitória configura violação ao sigilo bancário apta a gerar responsabilidade civil; (
ii
) estabelecer se os encargos contratuais incidentes sobre as operações de cartão de crédito, empréstimo pessoal e cheque especial são válidos e exigíveis; (
iii
) determinar se o critério de atualização do débito fixado na sentença deve ser substituído pelos encargos previstos nos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de extratos bancários para instruir ação monitória constitui exercício regular do direito de ação, pois representa a prova escrita exigida para demonstrar a origem, utilização e evolução dos débitos cobrados.

O sigilo bancário não possui caráter absoluto e não é violado quando os documentos são utilizados exclusivamente para comprovar o crédito discutido em juízo, inexistindo demonstração de desvio de finalidade, divulgação indevida ou dano efetivo.

A responsabilidade civil pressupõe conduta ilícita, dano e nexo causal, requisitos não comprovados no caso concreto.

O contrato de adesão ao cartão de crédito, associado às faturas que informam os encargos aplicáveis e demonstram a utilização do crédito, constitui conjunto probatório suficiente para embasar a cobrança.

A capitalização de juros no contrato de empréstimo pessoal foi expressamente pactuada, sendo válida a cobrança nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A previsão contratual de alteração das taxas do cheque especial conforme condições divulgadas pela instituição financeira é compatível com a natureza do crédito rotativo, desde que observados critérios objetivos e transparência ao consumidor.

A ausência de demonstração técnica de excesso ou abusividade impede o reconhecimento da inexigibilidade parcial dos débitos.

Os encargos incidentes sobre obrigações decorrentes de contratos bancários devem observar as cláusulas livremente pactuadas, inexistindo fundamento para substituí-los por índice de correção monetária ou metodologia de cálculo não prevista contratualmente.

O critério sentencial que determinou a incidência da taxa Selic com dedução do IPCA compromete a certeza e a exequibilidade do título executivo, impondo sua substituição pelos encargos previstos nos respectivos instrumentos contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A juntada de extratos bancários indispensáveis à instrução de ação monitória não configura violação ao sigilo bancário quando destinada exclusivamente à demonstração do crédito cobrado.

A responsabilidade civil da instituição financeira exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, inexistentes quando os documentos são apresentados em exercício regular do direito de ação.

O contrato de adesão ao cartão de crédito, acompanhado das faturas e demonstrativos de utilização, constitui prova suficiente da contratação e dos encargos incidentes.

A capitalização de juros em contrato bancário é válida quando expressamente pactuada, observada a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A cláusula que prevê atualização das taxas do cheque especial conforme critérios previamente divulgados pela instituição financeira não é, por si só, abusiva.

Nas obrigações fundadas em contratos bancários, os encargos de atualização devem observar o que foi expressamente convencionado entre as partes, vedada a substituição por critérios não previstos contratualmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, X e XII, e 93, IX; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 700, caput e § 2º; CC,
arts
. 186 e 927; Lei Complementar nº 105/2001; Medida Provisória nº 1.963-17/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 247, 539 e 541; TJMT, Apelação Cível nº 1007270-20.2024.8.11.0007, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2026,
publ
. 30.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Anderson José
Capeluppi
Gonçalves contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT (ID 224659240, integrada pela decisão de ID 227581026), que rejeitou os embargos à monitória, julgou procedente o pedido principal e improcedente o pedido reconvencional, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da parte autora e condenando o réu ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Na origem, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena — Sicredi
Univales
MT ajuizou ação monitória em face de Anderson José
Capeluppi
Gonçalves, objetivando a cobrança de débitos decorrentes da utilização de cheque especial, de crédito liberado por canais de autoatendimento e de cartão de crédito Mastercard Gold, no valor total de R$ 44.669,52.

A
sentença
recorrida rejeitou os embargos à monitória, julgou procedente o pedido principal para constituir o título executivo judicial no valor cobrado, com correção monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês até 30/08/2024, momento a partir do qual incidiria a taxa Selic com dedução do IPCA, e julgou improcedente o pedido reconvencional, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e sobre o valor da reconvenção, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida,
conforme:

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT em face de ANDERSON JOSE CAPELUPPI GONCALVES, devidamente qualificados nos autos.

Em sua petição inicial, a parte autora narra que o requerido firmou contrato para utilização de crédito pré-aprovado, limite de cartão de crédito e cheque especial, tendo inadimplido as obrigações pactuadas. Aponta um débito total de R$ 44.669,52, decomposto em saldo devedor de cheque especial (R$ 6.349,97), crédito por canais de autoatendimento (R$ 23.164,33) e faturas de cartão de crédito Mastercard Gold (R$ 15.155,22).

Citado, o requerido apresentou embargos à monitória com pedido de reconvenção (Id. 199109567), alegando, preliminarmente, a necessidade de conversão do rito para o comum ordinário. No mérito, sustentou a inexigibilidade do título por ausência de pactuação expressa de capitalização de juros no contrato de empréstimo, a ilicitude da cobrança relativa ao cartão de crédito ante a inexistência de contrato válido e a abusividade de cláusula no cheque especial que permite alteração unilateral de taxas. Em sede de reconvenção, pleiteou indenização por danos morais no montante de R$ 12.000,00, sob o argumento de que a autora violou seu sigilo bancário ao juntar extratos detalhados em processo público.

A parte autora apresentou impugnação aos embargos (Id. 201888032).

Este juízo saneou o feito, rejeitou a preliminar de inépcia dos embargos, deferindo a gratuidade da justiça ao requerido/reconvinte, fixou os pontos controvertidos e inverteu o ônus da prova em desfavor da parte autora (Id. 218740554).

A parte autora apresentou pedido de ajustes à decisão de saneamento (Id. 221419261), requerendo o afastamento da relação consumerista estabelecida pelo juízo.

O requerido, por sua vez, requereu o julgamento antecipado do mérito (Id. 222085906).

É o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Do julgamento antecipado do mérito

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do CPC), haja vista que a questão controvertida é predominantemente de direito e foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador.

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (RE 101.171-8-SP).

Neste sentido, o CPC prevê que no caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do CPC.

Assim, verifico que os aspectos decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789).

Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de ajustes à decisão de saneamento formulado pela parte autora, que pretende o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Não obstante os argumentos apresentados pela cooperativa autora, mantenho o entendimento já exposto na decisão de saneamento. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 297, estabelece que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", entendimento que se estende às cooperativas de crédito quando atuam no mercado oferecendo produtos e serviços financeiros.

O fato de existir vínculo associativo entre as partes não afasta a relação de consumo quando a cooperativa atua como fornecedora de serviços financeiros, como no caso dos autos, em que foram disponibilizados ao requerido produtos típicos do mercado financeiro (cheque especial, cartão de crédito e empréstimo).

Portanto, mantenho a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise.

Do mérito

A parte autora juntou como prova escrita o contrato de adesão ao cartão Mastercard Gold (Id. 175486318), comprovante de contratação de empréstimo (Id. 175486327), extratos bancários e demonstrativos de débitos (Ids. 175486324 e 175486331), cumprindo os requisitos previstos no artigo 700, §2º do CPC.

O requerido alega que o contrato de empréstimo não prevê expressamente a capitalização de juros. Contudo, analisando o comprovante de contratação de empréstimo (Id. 175486327), verifico que há clara indicação da taxa de juros anual (34,86%) e mensal (2,91%), sendo a primeira superior ao duodécuplo da segunda, o que, segundo entendimento pacificado do STJ, é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, a Súmula 541 do STJ: "
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
."

Ademais, o documento também apresenta o Custo Efetivo Total (CET) ao mês (3,11%) e ao ano (45,19%), demonstrando de forma transparente os encargos totais da operação, incluindo a capitalização.

Portanto, não há que se falar em ausência de pactuação expressa da capitalização de juros.

Quanto à alegação de inexistência de contrato válido para o cartão de crédito, verifico que a autora juntou aos autos o termo de adesão ao cartão Mastercard Gold (Id. 175486318), devidamente assinado pelo requerido, além de demonstrativo de cálculo (Id. 175486331) que evidencia a utilização do cartão e o inadimplemento.

O fato de o contrato não detalhar minuciosamente todos os encargos não o torna inválido, especialmente considerando que o requerido não negou a utilização do cartão, limitando-se a questionar aspectos formais do contrato.

Ademais, conforme entendimento do STJ, a Súmula 247 estabelece que "
O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.
"

O requerido alega abusividade na cláusula que permite alteração unilateral das taxas de juros do cheque especial. Contudo, não demonstrou de forma concreta que tal alteração tenha ocorrido de maneira abusiva ou desproporcional.

Conforme demonstrativo de cálculo apresentado pela autora (Id. 175486324), as alterações nas taxas de juros do cheque especial foram devidamente informadas ao cliente, com histórico de alterações claramente indicado, respeitando os limites e parâmetros de mercado.

Ademais, o requerido não apresentou qualquer elemento probatório que demonstrasse que as taxas aplicadas estavam acima da média de mercado para operações similares à época.

DA RECONVENÇÃO

O requerido/reconvinte alega que a autora violou seu sigilo bancário ao juntar aos autos extratos bancários detalhados, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

Tal alegação não merece prosperar. A juntada de extratos bancários pela instituição financeira em ação de cobrança é medida necessária para comprovar a existência do débito e sua evolução, não configurando violação ao sigilo bancário.

À propósito:

[...]O mero ato ilícito consistente na violação do sigilo bancário por meio da juntada de documentos em processo judicial não basta para a configuração de danos morais, sendo necessário avaliar, no caso concreto, as circunstâncias da instrução do feito, tais como a indicação pela parte do caráter sigiloso do documento juntado (segredo de justiça), o acesso ao documento por terceiros não relacionados ao seu conteúdo, o desvio da finalidade com a apresentação do documento no processo, e eventual divulgação de seu conteúdo de modo a causar reprovação social, atingindo a honra objetiva do interessado. V. O extrato de conta corrente é documento hábil para instruir a ação monitória, observadas as formalidades necessárias para a preservação de seu sigilo, providência não realizada no caso concreto, de modo a configurar o ato
ilícito .
VI. Inexiste nos autos comprovação de que a juntada em processo judicial de extratos de conta corrente tenham
ocasionando
dano moral. VII. Recurso de apelação da parte autora a que se nega
provimento .Sigilo
de tramitação
imposto.Concedido
ao autor/apelante o benefício da assistência judiciária
gratuita.(
TRF-1
- AC: 00040246120054014000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 10/08/2020, 6ª Turma, Data de Publicação:
PJe
12/08/2020 PAG
PJe
12/08/2020 PAG)

Ademais, os extratos juntados limitam-se a demonstrar as operações relacionadas aos produtos objeto da cobrança, não expondo indevidamente a vida financeira do requerido.

Ressalte-se ainda que o processo judicial, embora público, possui mecanismos de proteção à privacidade das partes, podendo ser decretado o sigilo quando necessário, o que não foi requerido pelo requerido em momento oportuno.

Portanto, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pela autora que enseje reparação por danos morais.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos monitórios e
JULGO PROCEDENTE
o pedido principal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos,corrigida monetariamente pelo IPCA desde o vencimento de cada parcela e com juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento, até 30/08/2024, momento em que passará a incidir a taxa SELIC com dedução do IPCA.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
o réu/embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, sendo que
estes fixo
em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

CONDENO
o réu/reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora/reconvinda, fixados em 10% sobre o valor da reconvenção, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença publicada em gabinete.

Nas razões recursais (ID 374878388), o recorrente sustenta as seguintes teses:

Da responsabilidade civil da instituição financeira pela violação desproporcional do sigilo bancário

Da ilicitude dos encargos contratuais e da inexigibilidade parcial do débito

Dos consectários da reforma da sentença

Ao final, o recorrente requer a reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido reconvencional, com condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais não inferior a R$ 12.000,00
,
julgar procedentes os embargos à monitória e improcedente a ação monitória
. S
ubsidiariamente, requer a declaração de inexigibilidade do débito do cartão de crédito, o recálculo da dívida do empréstimo pessoal com afastamento da capitalização composta, a declaração de nulidade da cláusula de alteração unilateral de juros no cheque especial e a correção do dispositivo sentencial quanto aos critérios de atualização
.

Requer, também,
a inversão
dos
ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Apresentadas contrarrazões (ID 374878390), nas quais a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença recorrida. Nas contrarrazões, a Sicredi
Univales
MT sustenta a suficiência da prova escrita que instruiu a ação monitória, a regularidade da capitalização de juros com base nas Súmulas 539 e 541 do STJ, a validade da contratação do cartão de crédito demonstrada pelo termo de adesão e pelos
demonstrativos de utilização, a ausência de ato ilícito na juntada dos extratos bancários e a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil para fins de indenização por danos morais.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
da Aba Expedientes –
Sentença (48511098) - Prioridade: Normal - ID do documento (228924501)
– PJE 1º Grau
, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID
375668380
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ANDERSON JOSE CAPELUPPI GONCALVES

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por Anderson José
Capeluppi
Gonçalves em face da sentença proferida nos autos da ação monitória, processo nº 1001562-98.2024.8.11.0100, originário da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, a qual rejeitou os embargos à monitória, julgou procedente o pedido principal para constituição do título executivo judicial no valor de R$ 44.669,52 e julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento das verbas sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

O recorrente defende que a instituição financeira praticou ato ilícito ao juntar aos autos extratos bancários de forma desproporcional e desnecessária, expondo sua vida financeira em processo de acesso público, o que configuraria violação ao direito fundamental ao sigilo bancário e à intimidade, com consequente dever de indenizar.

S
ustenta a ilicitude das cobranças relativas ao cartão de crédito, por ausência de instrumento contratual válido que especifique os encargos, a ilegalidade da capitalização de juros no empréstimo pessoal, por suposta ausência de pactuação expressa e clara, e a nulidade da cláusula que autoriza a alteração unilateral dos encargos no contrato de cheque especial, por violação ao equilíbrio contratual e às normas de proteção ao consumidor.

Por fim, aponta vício no dispositivo da sentença, sustentando que o critério de atualização monetária fixado é obscuro e inexequível.

Em contrarrazões, a recorrida afirma que os documentos que instruíram a ação monitória são suficientes para demonstrar a origem, a utilização e a evolução de todos os débitos cobrados, que a capitalização de juros foi regularmente pactuada, que a juntada dos extratos bancários decorreu do exercício regular do direito de ação e que inexistem os pressupostos da responsabilidade civil para fins de indenização.

Delineadas as posições das partes e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

1.

Da responsabilidade civil da instituição financeira pela violação desproporcional do sigilo bancário

O recorrente sustenta que a instituição financeira, ao instruir a ação monitória com extratos bancários abrangendo extenso período de sua movimentação financeira, extrapolou os limites do exercício regular do direito de ação, expondo dados sensíveis de forma desnecessária e desproporcional em processo de acesso público. Sustenta que tal conduta caracteriza violação ao sigilo bancário e enseja indenização por danos morais.

A recorrida, por sua vez, afirma que os documentos eram indispensáveis para demonstrar a origem, a utilização e a evolução das operações cobradas, constituindo exercício regular do direito de ação.

A controvérsia reside em definir se a juntada dos extratos bancários, nas circunstâncias do caso concreto, configura violação indevida ao sigilo bancário apta a ensejar responsabilidade civil da instituição financeira.

Conforme se extrai dos autos, a ação monitória foi ajuizada para a cobrança de três operações financeiras distintas, todas vinculadas à conta corrente do apelante junto à cooperativa: o saldo devedor do cheque especial da conta corrente nº 94102-6, no valor de R$ 6.349,97
,
o crédito liberado por canal de autoatendimento, operação nº C20233418-6, com saldo devedor de R$ 23.164,33, decorrente de inadimplemento a partir da parcela nº 23, com vencimento em 01/06/2024 e as faturas inadimplidas do cartão de crédito Mastercard Gold nº 5225********3124, no valor de R$ 15.155,22
, sendo que o
valor total cobrado é de R$ 44.669,52.

Essa delimitação é relevante porque as três operações cobradas têm como ponto de convergência a conta corrente do apelante, de modo que os extratos bancários que demonstram a utilização do cheque especial, o crédito do valor do
empréstimo e os lançamentos das faturas do cartão constituem, precisamente, a prova escrita exigida pelo art. 700, caput e § 2º, do Código de Processo Civil para o ajuizamento da ação monitória.

Sem esses documentos, a própria admissibilidade da demanda estaria comprometida.

O sigilo bancário, protegido pelo art. 5º, X e XII, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei Complementar nº 105/2001, não é um direito absoluto.

Sua tutela pressupõe que a divulgação das informações financeiras ocorra sem finalidade legítima, de forma arbitrária ou com desvio de propósito.

Quando a própria instituição financeira, na condição de parte autora, apresenta os extratos de conta corrente do devedor para demonstrar a origem e a evolução do débito que fundamenta a cobrança judicial, não há quebra indevida do sigilo, mas sim exercício regular do direito de ação, amparado pelo dever de instrução adequada da petição inicial.

Essa circunstância afasta a alegada ilicitude, pois os extratos não foram juntados para revelar a vida financeira do recorrido, mas para comprovar justamente os fatos constitutivos do crédito perseguido.

Em ações monitórias fundadas em operações bancárias, tais documentos integram a própria prova escrita exigida pelo art. 700 do Código de Processo Civil, razão pela qual sua apresentação constitui providência inerente ao exercício do direito de ação.

Nesse sentido, a jurisprudência
desta Corte de Justiça
é elucidativa ao assentar que a demonstração pontual de extrato bancário não importa em violação ao sigilo, desde que as informações se limitem à utilidade destinada à ação, sem publicizar dados de contas ou movimentações alheias ao objeto da demanda
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SALDO DEVEDOR DECORRENTE DE UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA – INOCORRÊNCIA – PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – EXTRATOS BANCÁRIOS – MEMÓRIA DE CÁLCULO – DOCUMENTAÇÃO APTA À DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA, DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – ART. 700 DO CPC – SÚMULA 247 DO STJ – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO OU DE CONTRATO ESPECÍFICO DE CHEQUE ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – INOCORRÊNCIA – JUNTADA DE EXTRATOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PROCESSO ENVOLVENDO EXCLUSIVAMENTE O BANCO E A CORRENTISTA – EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar a probabilidade do crédito perseguido, sendo desnecessária a apresentação de título revestido dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade próprios do processo executivo. A proposta de abertura de conta corrente e adesão a produtos e serviços, acompanhada de extratos bancários que evidenciam a utilização do limite disponibilizado e a evolução do saldo devedor, constitui documentação suficiente para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do
art
. 700 do CPC. Nos termos da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil à propositura da ação monitória. Demonstrada a relação contratual entre as partes e a efetiva utilização da linha de crédito disponibilizada, mostra-se desnecessária a apresentação de instrumento autônomo e específico de cheque especial quando os documentos juntados permitem a adequada identificação da origem e evolução da dívida.
A juntada, em juízo, de informações bancárias da própria correntista, em processo envolvendo exclusivamente a instituição financeira e os titulares da conta, para fins de demonstração do crédito discutido, configura exercício regular de direito e não caracteriza violação ao sigilo
bancário
.
Ausentes a conduta ilícita e o nexo causal, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, inviabilizando o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072702020248110007, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/06/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2026) (grifo nosso)

No caso concreto,
o extrato de conta corrente é documento hábil para instruir a ação monitória e sua juntada unilateral pela instituição financeira não configura ato ilícito.

A configuração do dano moral indenizável exige a demonstração de conduta ilícita, dano efetivo e nexo de causalidade entre ambos, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Neste particular
, o apelante não demonstrou que os extratos juntados extrapolaram o necessário à comprovação das operações cobradas, nem que houve acesso por terceiros estranhos à relação processual, desvio de finalidade ou qualquer repercussão concreta sobre sua honra ou intimidade.

A mera circunstância de o processo tramitar sem segredo de justiça não é

suficiente para caracterizar o dano, pois a publicidade processual é regra constitucional (art. 93, IX, da CF/88) e o sigilo é exceção que deve ser requerida oportunamente pela parte interessada, providência que o apelante não adotou.

O
distinguishing
em relação ao precedente do Tribunal de Justiça da Bahia invocado nas razões recursais é necessário.

Naquele caso, a instituição financeira juntou extratos bancários em ação revisional de cláusulas contratuais, contexto em que a análise do débito prescindia inteiramente da movimentação financeira do cliente, tornando a juntada objetivamente desnecessária e desproporcional.

Na presente hipótese, a situação é estruturalmente diversa
, pois
trata-se de ação monitória de cobrança, em que os extratos bancários são o próprio instrumento de prova da utilização do crédito e do inadimplemento, constituindo elemento indispensável à demonstração do fato constitutivo do direito da autora.

Diversamente do precedente baiano, aqui a extensão dos extratos guarda correspondência direta com o período de formação dos débitos discutidos, revelando-se adequada, necessária e proporcional à demonstração da origem e evolução da obrigação perseguida em juízo.

Assim, inexistindo conduta ilícita, quebra indevida do sigilo bancário ou demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial, não se encontram presentes os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais.

2.

Da ilicitude dos encargos contratuais e da inexigibilidade parcial do débito

O recorrente defende, sob perspectiva unitária, a ilicitude das cobranças relativas às três operações financeiras objeto da ação.

Quanto ao cartão de crédito, alega que o instrumento apresentado pela autora não constitui contrato válido, por não especificar os encargos aplicáveis ao inadimplemento, o que tornaria inexigível o débito correspondente.

Quanto ao empréstimo pessoal, sustenta que a capitalização de juros não foi pactuada de forma expressa e compreensível ao consumidor, não sendo suficiente a mera divergência matemática entre as taxas mensal e anual para suprir a exigência de transparência.

Quanto ao cheque especial, aponta a nulidade da cláusula que autoriza a alteração unilateral dos encargos, por incompatibilidade com as normas de proteção ao consumidor.

Incidentalmente, questiona a aplicação do CDC ao caso e a inversão do ônus da prova deferida na origem.

A recorrida afirma que os documentos juntados, termo de adesão ao cartão de crédito, comprovante de contratação do empréstimo com indicação das taxas mensal e anual e do Custo Efetivo Total, e extratos do cheque especial, são suficientes para demonstrar a regularidade de todas as contratações, que a capitalização de juros foi expressamente pactuada nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, e que o recorrente não apresentou demonstrativo técnico capaz de evidenciar qualquer excesso ou abusividade concreta nas cobranças realizadas.

Cumpre analisar, de forma integrada, se os instrumentos contratuais apresentados pela autora atendem aos requisitos de validade e transparência exigidos pela legislação consumerista para cada uma das três operações financeiras cobradas e se a cláusula de alteração unilateral dos encargos no contrato de cheque especial é compatível com o ordenamento jurídico vigente.

Quanto ao cartão de crédito Mastercard Gold nº 5225********3124, os elementos constantes dos autos indicam que os encargos aplicáveis foram informados ao titular por meio das faturas mensais, nas quais constam expressamente a taxa de juros rotativos de 7,80% ao mês (146,27% ao ano) e o Custo Efetivo Total de 156,33% ao ano, além dos encargos moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

O contrato de emissão e utilização do cartão Sicredi prevê, em sua cláusula 16.9, que os encargos contratuais serão informados mensalmente por meio da fatura, o que efetivamente ocorreu.

A Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

O raciocínio subjacente a esse enunciado é diretamente aplicável ao cartão de crédito
, sendo que
a proposta de adesão assinada pelo apelante, combinada com as faturas que demonstram a utilização do produto e os encargos incidentes, forma o conjunto probatório suficiente para embasar a cobrança.

O fato de o instrumento de adesão não reproduzir exaustivamente todas as taxas não o invalida, especialmente quando o próprio contrato remete à fatura como
veículo de informação periódica dos encargos, mecanismo que atende ao dever de transparência nas relações de consumo.

O apelante não negou a utilização do cartão nem apontou divergência específica entre os encargos informados nas faturas e os efetivamente cobrados, limitando-se a questionar a forma do instrumento contratual, o que é insuficiente para afastar a exigibilidade do débito.

Desse modo, a tese de inexigibilidade do débito do cartão de crédito não merece acolhimento.

No que se refere ao crédito liberado via canais de autoatendimento, operação nº C20233418-6, os documentos constantes dos autos revelam que o contrato prevê expressamente o sistema de amortização
Price
, juros remuneratórios de 2,90% ao mês capitalizados de forma composta, juros moratórios de 1% ao mês capitalizados de forma simples e multa de inadimplência de 2%.

O valor financiado foi de R$ 36.000,00, com pagamento em 36 parcelas, e o inadimplemento ocorreu a partir da parcela nº 23, com vencimento em 01/06/2024, data em que foi aplicada a cláusula de vencimento antecipado.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme orientação consolidada nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula 541 é particularmente relevante ao caso, pois estabelece que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No presente caso, a taxa mensal de 2,90% ao mês, quando projetada para doze meses em regime composto, resulta em taxa anual superior ao duodécuplo de 2,90% (que seria 34,80%), satisfazendo o critério jurisprudencial de pactuação expressa.

Além disso, o contrato indica de forma direta e inequívoca que os juros remuneratórios são "capitalizados de forma composta", expressão que

afasta qualquer alegação de ausência de informação clara ao consumidor sobre a metodologia de cálculo adotada.

A exigência de cláusula autônoma com a expressão literal "juros sobre juros" não encontra amparo no ordenamento jurídico nem na jurisprudência consolidada do STJ.

Assim, não assiste razão ao recorrente quanto à capitalização de juros no contrato de empréstimo pessoal.

Quanto ao cheque especial da conta corrente nº 94102-6, os documentos dos autos demonstram que o contrato previu originalmente taxa efetiva pré-fixada de 6,50% ao mês e 78,00% ao ano, com expressa ressalva de que a taxa poderia ser aquela divulgada nos meios de comunicação do Sicredi.

O histórico de alterações registra duas modificações: em 03/05/2024, a taxa anual permaneceu em 78,00% ao ano, e em 02/08/2024 foi alterada para 90,00% ao ano.

O limite de crédito, por sua vez, manteve-se em R$ 5.000,00 nas duas datas registradas.

A tese de nulidade da cláusula que autoriza a alteração dos encargos no cheque especial não prospera.

O cheque especial é modalidade de crédito rotativo de natureza aberta, cujas condições são periodicamente ajustadas em conformidade com as políticas de crédito da instituição e as variações do mercado financeiro.

A previsão contratual de que a taxa poderá ser aquela divulgada nos canais de comunicação da cooperativa não configura
potestatividade
pura nem viola o equilíbrio contratual, pois a alteração está condicionada a critérios objetivos de mercado e é previamente comunicada ao correntista, que tem ciência das condições vigentes antes de utilizar o limite disponível.

Diferentemente do que ocorre em contratos de prazo determinado com taxa fixa, o cheque especial pressupõe, por sua própria natureza, a possibilidade de revisão periódica dos encargos, prática amplamente aceita pela jurisprudência quando acompanhada de transparência na divulgação das taxas aplicáveis.

No caso concreto, não há demonstração de que a alteração de 78,00% para 90,00% ao ano tenha sido arbitrária, desproporcional em relação às taxas médias de mercado para a modalidade ou aplicada de forma retroativa a período já utilizado pelo correntista.

A ausência de impugnação técnica específica, com indicação do valor que o apelante reputaria correto e demonstração do suposto excesso, impede o acolhimento da tese em sede recursal.

Desse modo, a tese recursal relativa ao cheque especial também não merece acolhimento.

Em síntese, verificada a regularidade das três operações financeiras cobradas, tanto sob o aspecto da validade contratual quanto da legalidade dos encargos aplicados, impõe-se a manutenção da sentença no que tange à procedência da ação
monitória e à rejeição dos embargos.

3.

Dos consectários da reforma da sentença

O recorrente aponta que o dispositivo da sentença fixou critério de atualização monetária e juros de mora de impossível apuração, ao determinar a incidência da taxa Selic com dedução do IPCA a partir de determinado marco temporal, criando fórmula híbrida que compromete a liquidez do título executivo judicial e inviabiliza o cumprimento de sentença.

Pretende, com isso, que esta instância revisora estabeleça parâmetro claro, coerente e juridicamente válido para a atualização do débito.

Incidentalmente, postula a inversão
dos
ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

A recorrida sustenta que o dispositivo sentencial fixou parâmetros objetivos de atualização, sem obscuridade ou inexequibilidade, e que eventual apuração do valor atualizado é matéria própria da fase de cumprimento de sentença, não autorizando a rediscussão do mérito ou a desconstituição da condenação reconhecida em favor da cooperativa.

A questão controvertida consiste em definir se o critério de atualização monetária fixado na sentença, correção pelo IPCA até determinada data, com posterior incidência da taxa Selic deduzida do IPCA, é juridicamente válido e exequível nas relações contratuais privadas de natureza bancária, ou se configura vício que impõe a fixação de parâmetro substitutivo por esta instância revisora, com os reflexos correspondentes sobre a sucumbência.

A sentença determinou que o débito fosse atualizado pelo IPCA desde o vencimento de cada parcela, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, estabelecendo,
ainda, que a partir de 30/08/2024 passaria a incidir a taxa SELIC, "com dedução do IPCA".

Ocorre que os contratos que embasam a pretensão monitória disciplinam expressamente os encargos incidentes sobre a dívida.

No
contrato de cheque especial
, consta expressamente a inexistência de correção monetária, prevendo-se apenas a incidência de juros remuneratórios, fixados inicialmente em 78,00% ao ano e posteriormente alterados para 90,00% ao ano, além de juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%
:

No
contrato de
empréstimo
, igualmente inexiste previsão de correção monetária, tendo as partes convencionado a incidência de juros remuneratórios de 2,90% ao mês, capitalizados de forma composta, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%
:

Por sua vez, o
contrato de cartão de crédito
, elaborado em observância às disposições contratuais, registra a incidência de correção monetária pelo INPC apenas no período de agosto de 2024, além dos juros moratórios de 1% ao mês e da
multa contratual de 2%, evidenciando que os encargos aplicáveis foram expressamente delimitados pelos instrumentos que instruem a ação
:

Não há, portanto, qualquer estipulação contratual autorizando a incidência do IPCA, tampouco fundamento jurídico que justifique a substituição dos encargos convencionados pelo regime estabelecido na sentença.

Também não se revela adequada a determinação de incidência da taxa SELIC "com dedução do IPCA".

Além de inexistir previsão contratual nesse sentido, o comando judicial não indica de forma objetiva a metodologia de cálculo a ser observada na liquidação, comprometendo a certeza e a exequibilidade do título executivo.

Tratando-se de obrigação fundada em contrato bancário, devem prevalecer os encargos convencionados pelas partes, inexistindo justificativa para a adoção de critérios diversos daqueles livremente pactuados.

Desse modo, impõe-se a reforma do dispositivo da sentença para afastar a incidência do IPCA e da taxa SELIC, devendo o débito ser atualizado exclusivamente na forma prevista nos respectivos instrumentos contratuais, observados os juros remuneratórios, os juros moratórios e a multa contratualmente estabelecidos.

Conclusão

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar
a
sentença

exclusivamente quanto aos critérios de atualização do débito, determinando que a dívida seja atualizada na forma expressamente prevista nos respectivos instrumentos contratuais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos, inclusive quanto à rejeição dos embargos à monitória, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Quanto aos honorários recursais, deixo de majorar os honorários relativos à ação monitória principal, tendo em vista que o provimento obtido pelo apelante se restringiu à correção dos consectários legais, sem alteração do núcleo da condenação.

Majoro, contudo, os honorários devidos aos patronos da apelada em relação à reconvenção
para 12%
, ante a sucumbência recursal integral do apelante nessa parte, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites do § 2º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026